Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DO BEM SEM CONTRAPRESTAÇÃO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não merece conhecimento o recurso adesivo interposto na mesma peça de contrarrazões recursais, as quais objetivam apenas à impugnação das razões formuladas na apelação interposta pela parte adversa. Precedentes. Recurso adesivo não conhecido.
2. Embora seja vedada a negociação de veículo objeto de alienação fiduciária, sem comunicação ao Banco fiduciário, a obrigação assumida pelas partes não pode ser desprezada, sob pena de possibilitar-se o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.
3. Verificado o descumprimento da obrigação assumida e declarada a rescisão contratual judicialmente, o comprador inadimplente deve responder pelos danos materiais consistentes na desvalorização do automóvel pelo tempo de uso e da fruição do veículo sem a contraprestação devida, devendo o valor observar a razoabilidade, proporcionalidade e o tempo em que o devedor se encontra com o bem.

3.1. Constatada a inadequação do valor fixado a título de danos materiais, necessária a majoração para atender a peculiaridades que o caso em análise exige.

4. Recurso adesivo não conhecido. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.